Tribunal: TJMT
Processo: 25761-23.2018.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-18
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
18/03/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597292-2 / 2020
Quarta-feira, 18 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80257618120188110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2018 Cível
Número Único 80257618120188110001
Requerente: TULIO MARCELO DE SOUZA Advogado: Ubiratan Barbosa de Moura
Requerido: CIELO S.A.
Beneficiário: Ubiratan Barbosa de Moura
Conta Judicial 3600114409103
Valor: R$ 8.491,65 (oito mil e quatrocentos e noventa e um reais e sessenta e cinco centavos)
Autorizado: UBIRATAN BARBOSA DE MOURA
CPF/CNPJ: 823.113.741-68
Data de Emissão: 18/03/2020
Titular Conta UBIRATAN BARBOSA DE MOURA
CPF/CNPJ Titular Conta 823.113.741-68
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
3499 60003 Conta Poupança
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=976912614 1/1